Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-94.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Ação de rescisão contratual e anulação de protestos cumulada com reparação por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos réus – 1. Saques de duplicatas mercantis fundadas em multa contratual e serviços não prestados. Saques irregulares das duplicatas. Títulos inexigíveis – 2. Danos morais configurados. Indenização arbitrada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Ação de rescisão contratual e anulação de protestos cumulada com reparação por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos réus – 1. Saques de duplicatas mercantis fundadas em multa contratual e serviços não prestados. Saques irregulares das duplicatas. Títulos inexigíveis – 2. Danos morais configurados. Indenização arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de cada uma das autoras, em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – 3. Litigância de má-fé não caracterizada – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001681-
94.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CEW SERVIÇOS E
INFORMÁTICA EIRELI EPP, são apelados CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DEMOCRÁTICA DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO
DA CUT-CONTAC/CUT, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS DE
TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONTRUÇÃO E DA MADEIRA DA
CUT e CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
TÊXTIL, COURO, CALÇADOS E VESTUÁRIO DA CUT/CNTV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-94.2019.8.26.0010 -Voto no 7840
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001681-94.2019.8.26.0010
Apelante: Cew Serviços e Informática Eireli Epp
Apeladas: Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores nas
Indústrias da Alimentação da CUT-CONTAC/CUT e Confederação Brasileira
Democrática dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação da
CUT/CONTAC/CUT e Confederação Nac. dos Trab. nas Indústrias têxtil,
couro, calçados e vestuário da central única dos trabalhadores/CNTV.
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga
Juiz de 1a Instância: Carlos Antonio da Costa
Voto no 7840
APELAÇÃO CÍVEL Prestação de serviços Ação de rescisão
contratual e anulação de protestos cumulada com reparação por
danos morais Sentença de parcial procedência Inconformismo
dos réus 1. Saques de duplicatas mercantis fundadas em multa
contratual e serviços não prestados. Saques irregulares das
duplicatas. Títulos inexigíveis 2. Danos morais configurados.
Indenização arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em
favor de cada uma das autoras, em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade 3. Litigância de má-fé não
caracterizada Sentença mantida. Majoração da verba honorária
em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus
contra a r. sentença de fls. 265/268, cujo relatório se adota, que, em ação de
rescisão contratual e anulação de protestos cumulada com reparação por
danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
inicial para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, tornando
nulas e inexigíveis as duplicatas constantes nos autos (fls. 180/183) e
condenar a ré no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-94.2019.8.26.0010 -Voto no 7840
3
3.000,00 (três mil reais) para cada uma das autoras, totalizando o montante de
R$ 9.000,00 (nove mil reais), atualizado monetariamente com base na tabela
prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, com juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês a partir da publicação da r. sentença. Por força da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios no montante de 10% (dez por
cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de
Processo Civil.
Apela a ré a fls. 273/282. Sustenta, em síntese, que a
prestação de serviços foi efetivamente realizada. Afirma que comprovou,
embora não reconhecido pela r. sentença, a regularidade dos débitos e da
emissão dos títulos protestados. Aduz que os contratos de prestações dos
serviços de telecomunicação foram devidamente pactuados, havendo
expressa aceitação das autoras dos termos e cláusulas por meio de suas
assinaturas nos instrumentos. Argumenta que o contrato prevê hipótese de
ressarcimento dos investimentos realizados para a prestação dos serviços em
eventual rescisão antecipada solicitada pelas contratantes, por conseguinte, os
títulos emitidos e débitos são legítimos. Sustenta que, em razão da
exigibilidade, validade e legitimidade dos débitos e títulos, inexiste dano
moral indenizável, pois as cobranças são regulares. Subsidiariamente,
argumenta que a não negativação dos nomes das autoras em razão da
sustação dos protestos não caracterizou dano moral, além de as autoras não
terem sofrido qualquer restrição de crédito. Pleiteia a reforma integral da r.
sentença.
Recurso tempestivo, regularmente processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-94.2019.8.26.0010 -Voto no 7840
4
preparado.
As
autoras,
ora
apeladas,
apresentaram
contrarrazões. Sustentam, preliminarmente, que a r. sentença não apreciou a
sustação do protesto no 4o Tabelião de Protesto de Letras de Títulos da
Comarca de São Paulo no importe de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos
reais) tirado contra a Confederação Nacional dos Trabalhadores do vestuário
da CUT- CNTV. No mérito, requerem seja negado provimento ao recurso e
condenada a ré no pagamento de multa por litigância de má-fé (fls. 289/295).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a regularidade da emissão das duplicatas
mercantis levadas a protesto pela ré (fls. 180/183) e da duplicata emitida
contra a coautora Confederação Nacional dos Trabalhadores do Vestuário da
CUT-CNTV, no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), bem
como a configuração de danos morais indenizáveis e o cabimento da
imposição de multa por litigância de má-fé em desfavor da ré.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de títulos e
inexigibilidade de débitos cumulada com obrigação de fazer e indenização
por danos morais, na qual as autoras alegam terem contratado com a ré, em
05/07/2012, a prestação de serviços de internet de banda larga compartilhada
denominada Fiber Less 360, tendo o contrato sido renovado em abril de 2015
pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. Alegam que, em novembro de 2018,
notificaram a ré sobre a intenção de rescindirem o contrato, efetuando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-94.2019.8.26.0010 -Voto no 7840
5
pagamento das prestações vencidas até janeiro de 2019, quando foram
surpreendidas com a emissão de duplicatas mercantis cobrando as faturas dos
serviços dos meses de fevereiro e março de 2019, bem como as multas
contratuais previstas na cláusula 6.2 do contrato firmado entre as partes.
Com
efeito,
sobreveio
sentença
de
parcial
procedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que as
autoras comprovaram o pedido de cancelamento contratual formulado em
13/11/2018, não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar a origem
dos valores cobrados, culminando na irregularidade dos saques das duplicatas
e dos respectivos protestos, vislumbrando danos morais indenizáveis, estes
arbitrados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser pago pela ré em
favor de cada uma das autoras.
A apelante alega que, nos termos da cláusula 6.2 do
contrato firmado entre as partes, as apeladas se obrigaram a efetuar o
ressarcimento dos gastos relativos à instalação dos equipamentos em caso de
rescisão contratual a pedido das contratantes.
De acordo com a Lei no 5.474/68, a duplicata é
classificada como título de crédito causal, pois tem sua emissão vinculada
apenas a compra e venda mercantil ou contrato de prestação de serviços. No
caso dos autos, o saque da duplicata mercantil visou à cobrança de multa
contratual compensatória, a ser calculada com base nos meses faltantes,
consoante se infere da cláusula 6.2 que transcrevo:
“Caso o CLIENTE der causa ao término do presente contrato, por
antecipação, deverá comunicar a F-TELECOM TELECOMUNICAÇÕES
LTDA, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, não cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-94.2019.8.26.0010 -Voto no 7840
6
qualquer multa sobre os valores de serviços à vencer do contrato, sendo
obrigação do CLIENTE o pagamento dos serviços de comunicações
prestados, assim como o ressarcimento do valor de investimento
descritos no “Termo de Aceite S.C.M. PRA xxxx, proporcional aos
meses faltantes, para o término do contrato.”
O valor da multa contratual, além de indevido,
porquanto a rescisão contratual ocorreu após a renovação automática do
contrato firmado entre as partes e não há prova do efetivo desembolso, pela
apelante, com novas instalações além daquelas já pagas pelas autoras
referentes aos contratos originários, não pode ser cobrada por meio de
duplicata mercantil, já que referido título é destinado tão somente à cobrança
de crédito decorrente de prestação de serviços ou de compra e venda de
mercadoria.
Em caso análogo, já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça:
“(...) AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANULATÓRIA DE PROTESTO DE
TÍTULO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS Prestação de
serviços de rastreamento e de bloqueio de veículo por meio de sinal de
celular e radiofrequência Roubo de carga acondicionada em caminhão
Sentença de improcedência dos pedidos autorais e de procedência dos
reconvencionais Insurgência da empresa autora Cabimento parcial
Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
funcionamento do sistema “anti jammer” contratado pela autora, ou
mesmo de falha do preposto da autora na utilização de isca retornável,
nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil Rescisão
unilateral motivada do contrato por parte da requerente a afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-94.2019.8.26.0010 -Voto no 7840
7
incidência de multa rescisória cobrada pela requerida Saque de
duplicata mercantil para cobrança de multa contratual Impossibilidade
Título causal cuja emissão é justificada na prestação de serviços ou na
compra e venda de mercadorias Inteligência dos artigos 1o, § 1o e 20 da
Lei no 5.474/1968 Protesto indevido Inexistência de dano moral
Concessão de liminar de sustação de protesto que evitou a publicidade
do ato Não configuração de dano moral Sentença reformada RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP,
Apel.
n°
1005666-06.2017.8.26.0604, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2020).
Dessa forma, impõe-se a declaração de nulidade dos
saques das duplicatas descritas na inicial, inclusive aquela no valor de R$
5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) emitida contra Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Vestuário da CUT-CNTV, como bem fundamentou o
MM. Juízo de Primeiro Grau. Isso porque, independentemente da rescisão do
negócio jurídico então existente entre as partes, caso a ré, ora apelante,
entendesse que faria jus à multa compensatória ou remuneração por serviços
prestados após a formalização do pedido de resilição, deveria ter ajuizado
ação de rescisão contratual, sendo certo que não poderia emitir títulos e
protestá-los sem a existência de válida causa subjacente a ampará-los.
O protesto indevido de título de crédito enseja
indenização por dano moral em virtude do abalo à imagem da pessoa jurídica
(fls. 180/183).
Quanto ao valor do dano moral, seu valor precisa ser
eficaz para atender à sua dupla função jurídica, que é a satisfação da dor da
vítima e desestimulação do autor da ofensa na prática de novos atos. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-94.2019.8.26.0010 -Voto no 7840
8
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa, a
gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por fim,
deve ser analisada a situação econômica das partes.
Considerando, assim, os parâmetros citados, as
circunstâncias em que os fatos ocorreram e as suas consequências, o valor da
indenização por dano moral fixado pela sentença e devido pela ré a cada uma
das autoras no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser mantido, pois
arbitrado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
muito abaixo, inclusive, do montante que esta d. Turma Julgadora arbitra em
casos análogos.
No mais, não restaram configuradas quaisquer das
hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, a justificar a
condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé. Sendo certo que a
parte tão somente buscou a defesa de seus interesses, para tanto observando
os limites concedidos pela Lei, motivo pelo qual rejeito a aplicação da
referida penalidade.
Nesse sentido, segundo Theotonio Negrão, 'in Novo
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva,
47a edição, 2016, nota artigo 80, nota 2c, p. 174', temos que: “Se a parte
utiliza os meios disponíveis no direito positivo para a defesa dos seus
direitos, não se pode pretender, pelo vigor com que litigam, que exista
fundamento para a condenação por litigância de má- fé.”.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-94.2019.8.26.0010 -Voto no 7840
9
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau
em favor dos patronos da apelada no montante de 10% (dez por cento) do
valor da condenação, para 15% (quinze por cento), em vista da natureza e da
complexidade da causa, do zelo dos profissionais e do trabalho realizado
(artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora